Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO JUDICIÁRIA – GAJ AO VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES ASSOCIADOS À IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de Segurança impetrado pela Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário da União em face de ato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, consubstanciado no indeferimento do pedido administrativo de incorporação da Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ ao vencimento básico dos ocupantes do cargo de Agente de Polícia Judicial do TJDFT, associados à Impetrante, para que passe a ser computada na base de cálculo de todas as vantagens, adicionais e gratificações, determinando-se, ainda, o pagamento das diferenças devidas desde os cinco anos anteriores ao requerimento administrativo, até a data da efetiva incorporação na folha de pagamento dos beneficiários.
2. O Mandado de Segurança é um remédio constitucional que visa a proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009).
3. Consoante a Lei no 11.416/2006 (Dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União), a remuneração dos cargos de provimento efetivo é composta por três parcelas distintas, quais sejam, o vencimento básico, a Gratificação Judiciária (GAJ) e as vantagens pecuniárias permanentes previstas em lei, verbis: “Art. 11. A remuneração dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário é composta pelo Vencimento Básico do cargo e pela Gratificação Judiciária (GAJ), acrescida das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei; Art. 12. Os vencimentos básicos das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário são os constantes do Anexo II desta Lei; Art. 13. A Gratificação Judiciária - GAJ será calculada mediante aplicação do percentual de 140% (cento e quarenta por cento) sobre o vencimento básico estabelecido no Anexo II desta Lei.”.
4. Da leitura do texto legal depreende-se que, ainda que devida a todos os ocupantes de cargos efetivos do Judiciário da União, a Gratificação Judiciária - GAJ integra a remuneração, como parcela autônoma, cujo valor é calculado em percentual sobre o valor do vencimento básico, que constitui outra parcela autônoma da remuneração.
5. Nesse cenário, a incorporação da Gratificação Judiciária - GAJ ao vencimento básico, sobre o qual ela própria é calculada, implicaria bis in idem, vedado pelo ordenamento, além de atentar contra texto expresso de lei. Precedentes do TJDFT, do STJ e de diversos Tribunais pátrios.
6. Ausente, portanto, direito líquido e certo à incorporação da Gratificação Judiciária - GAJ ao vencimento básico dos associados da Impetrante.
7. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada.